Tribunal: TJPA
Processo: 0812493-09.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812493-09.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO DE MIRANDA LEAO NETO

AGRAVADO: ROBSON LOPES PIMENTA, CAIO DE TARCIO LOPES GAMA, FIAMA CAROLINA DE JESUS SILVA, ANA MARIA RAIOL DA SILVA, ANTONIO VALMIR COSTA DO ROSARIO, SUELLEN DE NAZARE PAIVA REIS, MARIA DE NAZARE COSTA DO ROSARIO, ALEXSANDRO ROSA FONSECA, IVAN CARLOS COSTA ROSARIO, GERENALDO LOPES PIMENTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU DE OFÍCIO A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. HIPÓTESE EM QUE A TAXATIVIDADE DO ART. 1015, DO CPC, PODE SER MITIGADA, TENDO EM VISTA O RISCO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DE AVALIAÇÃO DA ÁREA OU DO BEM OBJETO DO PEDIDO. ARTIGO 292, IV, DO CPC. VALOR PROVISÓRIO À CAUSA FIXADO. RECURSO CONHECIDO

E

IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Agravo de Instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOAO DE MIRANDA LEAO NETO,
inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Belém/PA, que, nos autos do processo eletrônico nº 0853951-73.2023.814.0301, movida pelo ora Agravante em face de
ROBSON LOPES PIMENTA E OUTROS
, decidiu da seguinte forma:

“Verifico, por meio do documento de id 95334798 - Pág. 4, que a parte ofertou o bem no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Sendo assim, com fulcro no §3º do art. 292, determino, de ofício, a retificação do valor da causa, a fim de que passe a constar no sistema Pje, o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Após retificação, remetam os autos à UNAJ para cálculo das custas devidas.

Intime-se a parte autora, por meio de ato ordinatório, para que proceda ao recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290).”.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que “o Agravante adquirido a propriedade do imóvel em 2015, em 2016 realizou uma limpeza completa no terreno e levantou um muro, cercando toda a sua propriedade. No entanto, tendo passado por problemas financeiros, não conseguiu realizar nenhuma outra melhoria no imóvel.

Tendo interesse em vender ou alugar a propriedade, o Agravante contratou uma corretora, que em 2020, após tentar fazer uma avaliação do imóvel, se deparou com a invasão do mesmo, e comunicou o Agravante do fato.

O Agravante prontamente se deslocou até o local, acompanhado da corretora, e verificou tratar-se realmente de uma invasão, conforme fotografias em anexo. Eis que as cercas/muro que protegiam a propriedade estavam rompidas, sendo que inúmeras pequenas construções já estavam sendo feitas.

O Agravante ainda tentou de diversas formas fazer com que os invasores deixassem

o local, porém sem sucesso.

Nobres julgadores, os invasores ocuparam a propriedade como se deles fossem, inclusive já realizando a demarcação de lotes e pequenas edificações, ou seja, com a intenção manifesta de se apossarem definitivamente do imóvel ou, provavelmente, para venda irregular.

Cumpre esclarecer, que após a obtenção do contato de alguns dos invasores, a corretora teve conhecimento de que havia o interesse da compra do imóvel, e como não havia o interesse por parte do Agravante na venda da sua propriedade, o imóvel foi oferecido ao valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil) apenas para afastar qualquer possibilidade de compra, e não que seja este o valor estimado do mesmo atualmente.

No entanto, ao analisar a petição inicial o magistrado a quo, levando em consideração uma conversa informal de whatsapp, determinou a retificação do valor da causa para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), embora o valor venal do imóvel, conforme consta no boleto de IPTU/2023, em anexo, seja de R$ 62.589,86 (sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos).”.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que o valor da causa deverá corresponder ao valor venal do imóvel.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID nº. 17963666.

Consta manifestação do Ministério Público pela não intervenção.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

Ainda que a decisão agravada não trate de matéria constante do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil,

o agravo comporta conhecimento, sendo o caso de mitigar a taxatividade do dispositivo legal, ante o risco de extinção do processo.

Cuida-se de ação reivindicatória ajuizada sob o fundamento de que houve a invasão de um imóvel de propriedade do autor/agravante pelos réus/agravados.

Em que pesem as razões expendidas no recurso, entendo que deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 292, inciso IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

" Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

IV na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação , o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;"

O autor, em Ação Reivindicatória, demarcatória ou divisória deverá obter um laudo técnico relativo ao valor do imóvel a que se refira o feito que vai iniciar e não simplesmente se utilizar do valor venal lançado pela Municipalidade.

Nesta linha:

Agravo de instrumento - ação possessória - determinação de retificação do valor da causa mantida - atribuição que deve corresponder ao benefício econômico que a autora pretende obter com a demanda - aplicação analógica do critério utilizado na ação reivindicatória - art. 292, IV do CPC - precedentes do STJ - agravo improvido. ( Agravo de Instrumento 2210755-07.2019.8.26.0000 ; Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2021; Data de Registro: 29/01/2021)

Assim, o valor da causa deve ser atribuído provisoriamente em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme documento de ID 95334798 - Pág. 4 (dos autos originários), até que seja realizada a avaliação judicial do imóvel.

À vista do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2024